Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723747-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT RECORRIDO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 30 DA LEI 9.514/97. DIREITO DO ADQUIRENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DAALIENAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, aferida a partir das afirmações feitas pela parte autora na inicial (Teoria da Asserção). 2. O artigo 30 da Lei n. 9.514/97 preconiza que, consolidada a propriedade em favor do adquirente, este possui o direito de imitir-se na posse do imóvel no prazo de 60 dias. 3. Deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir e da legitimidade para estar em juízo à autora de ação de reintegração de posse que faz pedido contra legem, pois o direito do adquirente à imissão possui previsão legal, ainda que se noticie o ajuizamento de ação anulatória da alienação, mormente quando há notícia de prolação da sentença de improcedência do pedido, mesmo que pendente de recurso. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o, 10, 372, 426 e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que teria sido admitida prova emprestada sem a oitiva da insurgente acerca de seu conteúdo; c) artigos 314 e 988, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de nulidade da prova emprestada, porquanto admitida após a suspensão do processo determinada pela Segunda Seção do STJ, pugnando pela sua desconsideração; d) artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, argumentando a existência de interesse e de legitimidade para a propositura da demanda à luz da teoria da asserção, razão pela qual pede o retorno do processo à instância de origem para análise da liminar de reintegração de posse antes de ouvir o recorrido, ressaltando a higidez das provas carreadas aos autos; e) artigo 30 da Lei no 9.514/1997, defendendo ser cabível a anulação do processo de consolidação da propriedade, pois ausente o registro do contrato de alienação fiduciária na matrícula do imóvel em favor da CEF, que não poderia alienar o bem em leilão extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 7o, 9o, 10, 17, 314, 330, incisos II e III, 372, 426, 437, §1o, 485, inciso VI, e 988, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Igualmente não merece trânsito o recurso no tocante à invocada afronta ao artigo e 30 da Lei no 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que a autora narrou na inicial as circunstâncias fáticas que grativam ao seu pretenso direito de posse sobre o imóvel, bem como a existência de ação ajuizada perante o juízo federal com o intuito de anular a consolidação da propriedade em favor da CEF, o que, se exitosa, retornaria a propriedade resolúvel à autora enquanto devedora fiduciante. Ocorre que o efeito buscado decorre do eventual êxito na ação ajuizada perante a Justiça Federal, em razão do retorno ao estado anterior das coisas, conforme estado descrito nos registros R-9 e R-10 da certidão de matrícula do CRI de ID 54026231. Com efeito, além do pleito buscado estar vinculado a ação judicial já em trâmite, em que se busca a anulação da venda do bem, o réu, adquirente do bem, possui o direito de ser imitido na posse, conforme estabelece o art. 30 da Lei 9.514/97 (...) (ID 60419777 - Pág. 4). Extrai-se da análise do texto legal que a autora busca uma pretensão contra legem, o que somente afirma a sua ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa “ad causam”, uma vez que é direito do adquirente imitir-se na posse, o que a apelante tenta impedir, porém, como já mencionado, deveria buscar fazê-lo na ação na qual se pretende a nulidade da venda. Vale citar que consta dos autos do processo, o que foi citado textualmente na sentença, que no cumprimento de mandado citatório na ação de imissão de posse movida pelo réu da presente, a informação de que a apelante já teria se mudado do local há cerca de 10 dias, o que foi informado pelo zelador do prédio. Não se acolhe, do mesmo modo, eventual discussão acerca de prejudicialidade externa em relação à ação anulatória, pois atendido os requisitos legais para a imissão da posse em favor do adquirente. Acrescenta-se, ainda, que em consulta ao sistema do PJe da Seção Judiciária do Distrito Federal, o processo n. 1014233-33.2022.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, foi prolatada sentença de improcedência, ato datado de 26/04/2024, contra qual foram opostos declaratórios, ainda não julgados. Desse modo, por todos os ângulos que se analisa a pretensão da parte autora, a constatação da ausência de interesse processual e da ilegitimidade se mostra inconteste (ID 60419777 - Pág. 5). A única correção a ser realizada no acórdão apontada pela embargante, que se trata de erro material, refere-se à frase que constou do resumo introdutório do voto relator o seguinte: “(...) Em prosseguimento, o juízo a quo indeferiu a petição inicial com a extinção do feito sob o fundamento de que não estão ausentes o interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da ação”. Sem dificuldade, verifica-se que o advérbio de negação e o verbo foram mal-empregados, de modo que o texto, em resumo, deve constar “(...) sob o fundamento de que ausentes o interesse processual e a legitimidade para o ajuizamento da ação” (ID 62569299 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024